Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-08.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010329-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS BRANCO DA SILVA - CPF: 496.743.311-15 (APELANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS À CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), com reconhecimento de continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 820 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de ausência de prova da mercancia e de que os entorpecentes
se destinavam
exclusivamente ao consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório constante dos autos permite a desclassificação da conduta imputada ao réu de tráfico de drogas (art. 33) para porte para consumo pessoal (art. 28), em razão da alegada ausência de finalidade mercantil das substâncias apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presença de duas apreensões distintas de entorpecentes, realizadas em curto intervalo de tempo na residência do réu, localizada em local conhecido por intenso tráfico, configura indício relevante de habitualidade e comércio ilícito.

4.
O conteúdo das diligências policiais revela contexto típico de tráfico: apreensão de 26 pedras de pasta base de cocaína, maconha, bicarbonato de sódio, lidocaína, dinheiro trocado e materiais para fracionamento, somado à movimentação de usuários no local.

5.
Os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, sob contraditório, descrevem padrão reiterado de comercialização na residência do réu, reforçando a credibilidade da versão acusatória.

6.
A finalidade mercantil da conduta restou evidenciada pelo contexto probatório, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A presença de substâncias entorpecentes, associada a elementos típicos de comercialização
,
como dinheiro trocado, fracionamento, insumos químicos e movimentação de usuários
,
caracteriza o tráfico de drogas e afasta a hipótese de uso pessoal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010329-08.2024.8.11.0042

APELANTE: MARCOS BRANCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Marcos Branco da Silva
,
contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/
06,

por
duas vezes,
reconhecida a continuidade delitiva na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 820 dias-multa.

Nas razões recursais, postula, em síntese,
pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que as substâncias se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal.

Sustenta que a sentença teria valorizado indevidamente os elementos probatórios, não havendo comprovação de tráfico.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico, postulando-se a desclassificação para
a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Antes de ingressar no exame da tese defensiva, cabe contextualizar os fatos que originaram a persecução penal, pois deles emergem os elementos centrais para o deslinde da controvérsia.

O apelante foi preso em duas ocasiões distintas, ambas em sua residência
,
situada no bairro São João Del Rey, em área conhecida da polícia por reiteradas denúncias de tráfico.

Na primeira ocasião (22/03/2024), após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), os agentes flagraram o acusado em atitude típica de comercialização de drogas:
um usuário se aproximou da residência, houve troca de objetos e, em seguida, ambos empreenderam fuga com a chegada da polícia.

No interior do imóvel foram localizadas 26 pedras de pasta base de cocaína (14,28g), uma porção de maconha (3,57g), duas porções de bicarbonato de sódio (48,82g), R$ 50,00 em dinheiro e documento de identidade em nome do apelante, além de celular e frasco contendo os entorpecentes dentro de guarda-roupa.

A segunda diligência (28/05/2024) ocorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido judicialmente, sendo encontradas novas porções de pasta base (2,3g), maconha (8,89g), além de frasco com substância análoga a lidocaína, comumente utilizada na manipulação de drogas.

Em ambas as ocasiões houve a presença de terceiros com pequena quantidade de droga para consumo próprio, o que reforça a hipótese de fornecimento habitual.

Essas circunstâncias foram plenamente confirmadas pelos depoimentos dos policiais civis Elton Nogueira
e
Adão José, prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

Ambos relataram que a residência do apelante já era objeto de diversas investigações, havendo reiteradas denúncias da população local.

Apontaram a movimentação típica de "
biqueira
", com fluxo de pessoas usuárias, e a existência de elementos que indicavam preparo e fracionamento para o comércio.

Por sua vez, o próprio apelante, em seu interrogatório, não apresentou versão minimamente coerente para a origem da droga ou a presença de diversos elementos comumente utilizados no tráfico (
como bicarbonato, embalagem e valores em dinheiro trocado
).

Limitou-se a dizer que era usuário e que fugiu da polícia por medo, sem enfrentar o conjunto probatório que o compromete.

Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida em cada ocasião, o conjunto das provas orais, somado à natureza das substâncias (
cocaína e lidocaína
), à presença de materiais tipicamente utilizados para fracionamento, formam um acervo robusto e harmônico, apto a confirmar a condenação.

Ademais, vale registrar que a própria recorrência dos fatos e a nova apreensão de entorpecentes na mesma residência, pouco tempo após o primeiro flagrante, demonstram um
modus operandi
reiterado, não compatível com o perfil de mero usuário.

Outrossim, é oportuno frisar que o artigo 28 da Lei 11.343/06 tem como elemento distintivo, em relação ao tráfico, a ausência de finalidade mercantil
e, p
ara a sua aplicação, não basta a alegação genérica de uso pessoal:
é imprescindível que as circunstâncias fáticas o corroborem de forma inequívoca
.

No caso em exame, todas as evidências convergem no sentido oposto.

A residência do acusado era frequentada por terceiros que portavam drogas em pequenas quantidades, em situação análoga à de usuários.

A movimentação descrita pelos agentes públicos, somada
à reiteração delitiva
, à presença de dinheiro trocado, frascos e substâncias para "
batizar
" a cocaína, além da tentativa de fuga ao avistar a polícia, não se harmoniza com a figura do consumidor.

À luz de tais considerações, o conjunto fático-probatório é plenamente hábil a amparar a condenação do recorrente, tornando improcedente a pretensão de desclassificação.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025